Tribunal: TJMT
Processo: 1013901-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013901-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas, Liminar, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADALBERTO SALES DE SOUSA - CPF: 804.173.451-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUST
IÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, §3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a realização de prova pericial ao pagamento dos honorários periciais pela parte beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário da justiça gratuita deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em ação
onde
a prova técnica é essencial para o deslinde do feito.

III. Razões de decidir

3.
Conforme prevê o art. 95, §3º, do
Código de Processo Civil
, os honorários periciais de beneficiários da justiça gratuita devem ser custeados pelo ente público, sendo a perícia realizada por servidor do Judiciário ou por órgão público conveniado, ou paga com recursos públicos quando realizada por particular.

4.
A decisão que impôs
o
pagamento à parte agravante contrariou a legislação vigente, cerceando o direito à prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido
.

Tese de julgamento: "O beneficiário da justiça gratuita não deve arcar com os honorários periciais, que serão custeados pelo ente público, conforme o art. 95, §3º, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1016010-61.2019.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO SALES DE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres (MT) que, nos autos do processo n. 0001261-81.2009.8.11.0008 movido pela parte ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
, determinou a intimação da parte autora/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento dos honorários periciais, registrando que em caso de inércia, será considerada a desistência da prova técnica.

Aduz a parte agravante, em síntese, que foram concedidos no despacho inicial os benefícios da gratuidade da justiça, o que dispensa o recolhimento dos honorários periciais, consoante dispõe o art. 95, §3º, do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo.

Em análise do
supracitado
pedido
,
foi concedida liminar suspendendo a exigência de pagamento dos honorários periciais
,
até o julgamento final do agravo
(Id.
215809157
)
.

A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Id.
227262183
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
232540185
,
apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO SALES DE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Barra
do Bugres
(MT) que, nos autos do processo n. 0001261-81.2009.8.11.0008 movido pela parte ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
, determinou a intimação da parte autora/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento dos honorários periciais, registrando que, em caso de inércia, será considerada a desistência da prova técnica.

Pois bem.

No caso, a parte agravante aduz ser beneficiária da gratuidade da justiça, o que dispensa o recolhimento dos honorários periciais, consoante dispõe o art. 95, §3º, do Código de Processo Civil.
Vejamos:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as
partes.

[...].

§3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I
-
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados

no orçamento
da União,
do Estado
ou do Distrito Federal,
no caso de ser realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

[sem destaque no original].

Em análise dos autos na origem –
processo n. 0001261-81.2009.8.11.0008
–,
comprova-se
que a parte autora/agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se vê do despacho inicial constante no Id. 52274244 – Pág. 01. Vejamos:

Conforme prevê o art. 98, §1º, incisos I a IX, a gratuidade da justiça compreende:

“Art. 98.
[...].

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as
taxas ou
as custas
judiciais;

II -
os
selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV -
a
indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V -
as
despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI -
os
honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX -
os
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido
”
.

[sem destaque no original].

A decisão agravada, ao exigir que
a parte ora
agravante promova o recolhimento dos honorários periciais, contraria expressamente a norma citada e pode causar evidente prejuízo à parte, que terá seu direito de produção de provas cerceado, uma vez que a perícia é essencial para comprovar os fatos alegados na inicial.

Desse modo, sendo a
parte autora/agravada
beneficiária da justiça gratuita, o pagamento da verba pericial será custeado com os recursos alocados no orçamento do ente público e a perícia realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.

No caso dos autos, observa-se que o profissional indicado pelo d. J
uízo

a quo
é particular e que não cabe à parte
a
gravante o pagamento da referida custa.

Nesse sentido, é o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C COBRANÇA - PERÍCIA JUDICIAL REQUERIDA PELA AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -
HONORÁRIOS PERICIAIS CUSTEADO
PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ É obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus
da
sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita”
.

(N.U 1016010-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11
.
5
.
2020,
Publicado
no DJE 26
.
5
.
2020)
.

Nesses termos
,
o provimento do presente agravo de instrumento para reformar
a decisão
agravada
que determinou à
parte autora/a
gravante o pagamento das verbas periciais,

é medida que se impõe
.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação

supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO SALES DE SOUSA

para reformar a
r.

decisão recorrida e determinar que a realização da perícia ocorra sem a necessidade de pagamento dos honorários periciais pela parte agravante, ficando a cargo do Estado o custeio da referida despesa, conforme previsto no art. 95, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024